Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716856-11.2023.8.07.0005 RECORRENTE: PATROCÍNIA SILVÉRIO DA COSTA GUEDES RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Adimplemento substancial e abusividade dos juros. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que confirmou a liminar de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira. 2. A parte apelante alegou adimplemento substancial e a cobrança de juros abusivos, com pedido de reforma da sentença ou, subsidiariamente, a conversão da ação em cobrança. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia; (ii) saber se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios; e (iii) saber se a mora da devedora foi validamente constituída. III. Razões de decidir 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. 5. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade. 6. A consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário independe da quantidade de parcelas pagas, bastando a comprovação da mora. 7. A constituição da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato. 8. A discussão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão exige a purgação da mora. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende que o acórdão violou a lei ao afastar a teoria do adimplemento substancial e os princípios da boa-fé e função social do contrato. Sustenta que o pagamento da maior parte da dívida deve influir no equilíbrio contratual. Afirma que houve ilegalidade ao não reconhecer a abusividade dos juros cobrados. Aduz que a mora não poderia subsistir diante de encargos excessivos. Argumenta que a conversão da busca e apreensão em ação de cobrança seria medida mais justa e proporcional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322 (ID 76940891). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 76940891. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015